Tribunal: TJES
Processo: 5005740-78.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005740-78.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL CONEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares (suscitante) e o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da mesma Comarca (suscitado), originado em ação proposta por particulares contra o Município de Linhares, com pedido de repetição de indébito tributário no valor de R$ 1.631,15, somado à indenização por danos materiais de R$ 4.168,46, totalizando R$ 5.799,61, relativos a alegada cobrança indevida de ITBI e emolumentos decorrentes de avaliação municipal tida como ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública comum processar e julgar ação de repetição de indébito relativa a ITBI, cujo valor total da causa é inferior a 60 salários mínimos, e em que não há execução fiscal ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos e a matéria não esteja expressamente excluída do rol do §1º do mesmo artigo.

4. A Lei nº 12.153/2009, por ser norma federal posterior e específica, prevalece sobre norma estadual anterior que discipline de forma diversa a competência em matéria tributária, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal.

5. A ação de repetição de indébito proposta não está entre as exceções legais à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexistindo vedação legal para seu processamento nessa esfera quando não houver conexão com execução fiscal.

6. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJES reconhece a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar demandas anulatórias e de repetição de indébito, desde que não exista execução fiscal ajuizada, afastando a aplicação automática da norma estadual que restringe essa competência.

7. Inexiste nos autos execução fiscal ajuizada ou qualquer elemento que configure conexão ou prejudicialidade apta a deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar ação de repetição de indébito tributário cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, salvo quando houver execução fiscal ajuizada ou outra hipótese legal de exclusão expressa.

2. A Lei Federal nº 12.153/2009 prevalece sobre norma estadual anterior que discipline de forma diversa a competência em matéria tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §4º, e art. 125, §1º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §1º e §4º; Lei Estadual nº 4.170/1988, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC 5008283-25.2023.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.06.2024; TJES, CC 5000439-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TJES, CC 100200021416, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECERdo conflito negativo de competencia e DECLARARcompetente para processar e julgar a acao originaria, tombada sob o n 5011477-06.2024.8.08.0030, o douto juizo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Publica de Linhares, ora suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente e como suscitado o preclaro magistrado do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, ambos da Comarca de Linhares.

O magistrado suscitado, na decisão de fls. 32/33 do evento 13212112, afirma, em suma, que, na forma do artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.177/88, a competência para o processamento e julgamento da ação de repetição de indébito, que discute cobrança irregular de imposto de transmissão de bens imóveis, é da Vara Comum da Fazenda Pública.

O juiz suscitante, por sua vez, na decisão de fls. 37/43 do evento 13212112, sustenta, em síntese, que: 1) a competência prevista no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 é absoluta, não se identificando no caso hipótese de não inclusão na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; 2) a norma federal específica e posterior, tem prevalência sobre as normas estaduais que disponham de forma diversa, nos termos do artigo 24, §4º, da Constituição Federal; 3) a Lei Estadual nº 4.170, de 13/10/1988 foi de iniciativa do Governador do Estado do Espírito Santo (conforme o Projeto de Lei nº 221/1988), o que fere a competência exclusiva do Tribunal de Justiça (art. 125, §1º, da Constituição Federal de 1988), tornando-a inconstitucional desde sua origem; 4) apesar de os embargos à execução tramitarem na Vara Comum, em se tratando de competência absoluta, não é possível a reunião de processos para julgamento conjunto, seja no Juizado Especial da Fazenda Pública ou neste juízo fazendário.

A demanda originária busca a condenação do Município de Linhares à repetição de indébito do valor supostamente pago a maior pelos requerentes no importe de R$1.631,15 (um mil seiscentos e trinta e um reais e quinze centavos), a título de Imposto de Transmissão e Bens Imóveis, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$4.168,46 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente aos apontados danos materiais pelos prejuízos financeiros causados em decorrência de sustentada avaliação ilegal realizada no imóvel de propriedade dos requerentes.

A ação foi proposta perante o Juizado Especial considerando que o valor da causa é de R$5.799,61 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), inferior a 60 salários mínimos, contudo, o juízo suscitado, com base no art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/1988, declinou a sua competência para a Vara da Fazenda Pública comum.

O referido normativo é anterior à Lei Federal nº 12.153/09, que não estabelece exceção quanto à competência dos juizados especiais da fazenda pública em matéria tributária no processo de conhecimento, salvo quanto à execução fiscal,
in verbis
:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Sobre o tema, já se manifestou a eg. 3ª Câmara Cível, que apenas ressalvou a hipótese de conexão com execução fiscal já ajuizada, diante da prejudicialidade entre as demandas:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA Fazenda Pública MUNICIPAL DE VILA VELHA face a remessa pelo JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E Fazenda Pública DE VILA VELHA da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, na qual foi atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos). 2. Em análise conjunta do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e do §1º, do art. 5º da 4.170/88, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de ação anulatória pura e simples. 3. A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d. Magistrado suscitante. 4. Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido. 5. Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que, até a presente data, não foi sequer objeto de execução fiscal. 6. Em suma, tratando-se de ação anulatória, cujo débito não foi objeto de execução fiscal, bem como que prescinde de perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda. 7. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E Fazenda Pública DE VILA VELHA. (TJES; CC 5008283-25.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; DJES 28/06/2024)

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Da rápida leitura do artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso. (TJES. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000439-24.2023.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: Conflito de competência Cível).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I Aplicável o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. II Este Sodalício já assentou que está excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) III Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021416, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

Embora o juízo suscitante levante essa questão em sua decisão, trazendo fundamentos para manutenção da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública mesmo no caso de execução já ajuizada, fato é que, no caso concreto, a demanda busca a repetição de indébito do tributo que supostamente foi pago a maior, assim como a diferença de valores referentes aos emolumentos e taxas cartorárias sobre a escritura pública de compra e venda em decorrência da avaliação dita ilegal promovida pela municipalidade, de modo que não há execução fiscal ajuizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a ação originária, tombada sob o nº 5011477-06.2024.8.08.0030, o douto juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, ora suscitado.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.